Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-07.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012293-07.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 905.586.931-72 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO NÃO ENFRENTADA – RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO
1.026
,
§ 2º
, DO
CPC

–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com o único objetivo de retardar a marcha procedimental, evidenciado em razão de infundada pretensão, configura abuso do direito de defesa, a reconhecer a natureza protelatória dos aclaratórios.

Ao Juiz cabe velar pelo regular andamento do feito, bem assim apurar responsabilidades pelo retardamento imotivado da marcha processual, incumbindo-lhe, portanto, impor a parte o pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1012293-07.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADA:

TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, visando sanar omissão constante do v. acórdão desta Câmara (Id
59815993
), que rejeitou os embargos de declaração aviado por
TATIANE LILIAN DA SILVA SIQUEIRA
, onde objetivava a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o embargante pugna para que sejam
acolhidos os aclaratórios, para o fim de suprir omissão/contradição e
“
negar provimento ao recurso de apelação e manter inalterada a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, posto que comprovada a mora através de notificação extrajudicial e instrumento de protesto por edital, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual”
. (sic)
(Id
121323487)

Contraminuta ofertada no Id 123653951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”

Ao contrário do que afirma o embargante, não há quaisquer vícios a serem sanados no
acórdão
proferido, visto que os aclaratórios anteriormente opostos pela embargada visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assim, é possível verificar que as questões suscitadas pelo embargante em sede destes embargos de declaração (comprovação da mora nos autos da busca e apreensão) não tem pertinência para o que foi decidido (indeferimento da assistência judiciária).

É sabido que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre a parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica das razões de decidir, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento dos embargos de declaração, e, nesse caso, em especial, porque sequer é possível reconhecer quaisquer dos vícios de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, os precedentes deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduzem, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, nos embargos protelatórios”
(TJ MT 10469369620198110041 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SUSCITAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO ABORDADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Embora sejam cabíveis contra qualquer decisão judicial, os embargos de declaração em embargos de declaração são limitados ao âmbito do pronunciamento decisório anterior, não sendo admissível discutir mácula eventualmente existente no julgamento originário”
(TJ-MT 10034684020218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Ademais disso, é perceptível que a utilização dos presentes embargos tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, configurando, a meu ver, claro abuso do direito de defesa.

Levando em consideração, portanto, que ao Juiz cabe velar pelo regular andamento do feito, bem assim apurar responsabilidades pelo retardamento imotivado da marcha processual, impõe-se a condenação da parte ao pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios,
condeno
o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de outro
recurso
condicionada ao depósito prévio do respectivo valor.

Por fim,
advirto
o embargante que eventual reiteração das teses aqui trazidas ensejará a majoração da sanção, conforme previsão do artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022